Tribunal: TJES
Processo: 0014811-31.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014811-31.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURENI LUCIANO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014811-31.2019.8.08.0347

APELANTE: LAURENI LUCIANO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Embargos à Arrematação” opostos por Laureni Luciano à Execução Fiscal nº 0031985-62.2013.8.08.0024, que lhe move o Município de Vitória para obter a satisfação do crédito expressado na CDA nº 2189/2013, referente a débitos de IPTU e taxas de coletas de resíduos constituídos no anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante rejeitou os embargos e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 43/45) o Apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese:

(i) que na arrematação judicial o devedor deve ser intimado, pessoalmente, do dia e da hora da realização do leilão;

(ii) que, apesar de não ter constituído advogado nos autos da Execução Fiscal nº 0031985-62.2013.8.08.0024, possui endereço certo e conhecido do Juízo, gerando um “dever de regularidade de intimação do ato judicial”, razão pela qual o leilão e a arrematação do bem seriam nulos; e

(iii) que o pedido de parcelamento da dívida, protocolado antes da arrematação do bem, constitui fato impeditivo da arrematação.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. No presente caso, o Embargante, ora Apelante, opôs embargos sustentando a ausência de sua intimação pessoal no tocante à data e hora do leilão do bem, devendo ser reconhecida a nulidade do processo desde então, eis que possuía endereço certo e sabido do Juízo.

De fato, nos termos do artigo 889, inciso I do Código de Processo Civil, serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, “o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo”.

Ocorre que, no presente caso, o Embargante/Apelante foi citado pessoalmente nos autos do processo de execução, bem como intimado, na mesma oportunidade, da realização da penhora de seu imóvel, tendo mantido-se inerte, deixando de apresentar defesa e de constituir advogados nos autos.

Assim, desde o princípio da ação, o Apelante é revel, nos termos dos artigos 344 e ss. do Código de Processo Civil.

Ademais, deve-se destacar as inúmeras tentativas de intimação do Embargante, através de AR e, posteriormente, por Oficial de Justiça, acerca da designação da hasta pública. Tendo todas elas restado infrutíferas, o MM Juiz determinou a publicação do edital do leilão.

De acordo com o parágrafo único do mesmo artigo 889 do CPC, já citado anteriormente,
“Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”.

Desta forma, não há que se falar em nulidade do leilão, tampouco do ato de arrematação do imóvel, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento da dívida, conforme se nota do Termo de Confissão de Dívida de fls. 24/25, o mesmo foi protocolado pelo Executado perante o Município de Vitória na mesma data da realização do leilão (02/04/2019), não tendo sido informado ao MM Juiz antes da arrematação, razão pela qual, mais uma vez, esta se revela plenamente válida.

Como bem salientou o D. Magistrado sentenciante: “
[tal fato] serve, no caso concreto, apenas como mais uma justificativa de validade do procedimento expropriatório, porque evidencia que o Embargante tinha ciência inequívoca sobre a realização do leilão, tanto que parcelou o débito no dia”.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGANTE ATRAVÉS DO EDITAL DO LEILÃO. EXECUTADO REVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 889, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O Embargante/Apelante foi citado pessoalmente nos autos do processo de execução, bem como intimado, na mesma oportunidade, da realização da penhora de seu imóvel, tendo mantido-se inerte, deixando de apresentar defesa e de constituir advogados nos autos, sendo, por isso, revel. 2. De acordo com o artigo 889, parágrafo único do CPC: “Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.